Tribunal: TJES
Processo: 0004324-23.2015.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004324-23.2015.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA
RECORRIDO: NILCE NEY DE OLIVEIRA LOYOLA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0004324-23.2015.8.08.0062
ORIGEM:
Juízo de Piúma - 1ª Vara
RECORRENTE: ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA
RECORRIDO: NILCE NEY DE OLIVEIRA LOYOLA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTOS ALHEIOS À VONTADE DA EXECUTADA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL RAZOÁVEL. MINORAÇÃO IMPERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que reduziu a cláusula penal convencionada entre as partes em acordo de 30% para 10% do valor da causa. Sem contrarrazões pela Executada, ora Recorrida.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que com razão a Recorrente. Efetivamente, embora a jurisprudência admita o ajustamento do patamar da cláusula penal em caso de cumprimento parcial da obrigação ou de excessividade do percentual convencionado, compreendo que nenhuma das duas hipóteses resta caracterizada
in casu
.

(3). Isso porque, conforme destacado pelo próprio Juízo de origem, não está claro nos autos se a Executada realmente tentou cumprir tempestivamente a obrigação acordada (o que inclusive não é corroborado pelo Município de Piúma, que informou a inexistência de protocolo de requerimento de transferência para o nome da Executada), não havendo que se falar em cumprimento parcial - ou mesmo de tentativa nesse sentido - que justifique a aplicação do art. 413 do CC ao caso concreto.

(4). Da mesma forma, não observo qualquer abusividade ou excesso quanto ao patamar de cláusula penal (30% do valor da causa) que, diga-se, foi estabelecido em comum acordo entre as partes quando da celebração do acordo homologado judicialmente, não sendo razoável admitir que a pretensa excessividade ora aduzida apenas tenha sido verificada pela devedora após mais de oito anos desde o estabelecimento da avença.

(5). Por isso, inexistindo circunstância fática que justifique a aplicação do art. 413 do CC ao caso concreto, compreendo pela reforma da r. sentença, restabelecendo-se o patamar original da cláusula penal executada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para restabelecer a cláusula penal executada no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor da causa (considerando o cálculo de fl. 26), acrescida de multa de l0% (dez por cento) prevista no art. 523, 1°, do CPC.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)